Tribunal: TJBA
Processo: 8064735-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8064735-82.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EVERALDINA PINHEIRO DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): RICARDO SEIXAS HUGHES JUNIOR APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. NEGATIVA DE DESENTRANHAMENTO DA PEÇA DEFENSIVA E PEÇAS QUE A INSTRUEM. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADO E CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. EXTRATOS QUE DEMONSTRAM PERFIL CONSISTENTE DE COMPRAS E PAGAMENTOS REITERADOS. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. VERACIDADE DOS FATOS COMPROVADA POR DOCUMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por consumidora em face de Sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta contra instituição financeira. A Apelante sustentou, em sede preliminar, a intempestividade da contestação e pleiteou o desentranhamento da peça defensiva, com o consequente reconhecimento da revelia. No mérito, reiterou a inexistência de relação jurídica com a Apelada e pleiteou a condenação por danos morais decorrentes de suposta negativação indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) Reconhecer se a apresentação intempestiva da contestação impõe o desentranhamento da peça e de seus documentos; (ii) Verificar se há elementos que infirmem a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora e comprovem a existência de relação jurídica entre as partes, autorizando a manutenção da negativação e a improcedência dos pedidos indenizatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A contestação foi apresentada de forma manifestamente intempestiva, tendo o prazo legal de 15 (quinze) dias corrido in albis após o cancelamento da audiência inaugural de conciliação por inércia da parte ré, conforme certificado nos autos. 2. O reconhecimento da revelia da parte ré é imperioso, nos termos do art. 344 do CPC, diante da ausência de contestação tempestiva, não incidindo nenhuma das exceções do art. 345 do CPC no caso concreto. 3. O desentranhamento da contestação intempestiva e dos documentos a ela anexos não encontra respaldo legal. A jurisprudência consolidada permite a manutenção da peça nos autos como elemento informativo, com base nos princípios da cooperação (art. 6º do CPC), da busca da verdade real e da instrumentalidade do processo, desde que preservado o contraditório. 4. Os documentos apresentados pela parte ré, ainda que intempestivos, não foram impugnados especificamente pela autora, mesmo após provocação do juízo, o que lhes confere presunção de autenticidade (art. 411, III, do CPC). 5. O contrato de cartão de crédito assinado pela autora, juntamente com faturas regularmente pagas por longo período, demonstram a existência da relação jurídica entre as partes, afastando a presunção de veracidade decorrente da revelia e desconstituindo a alegação de fraude. 6. A ausência de impugnação da autenticidade dos documentos e a existência de histórico de pagamentos tornam legítima a negativação realizada, caracterizando exercício regular de direito (art. 188, I, CC). 7. A alegação de danos morais não se sustenta diante da comprovação da dívida e da ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira, não havendo que se falar em indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revelia decorrente da intempestividade da contestação não impõe o desentranhamento da peça defensiva nem de seus documentos, que podem ser considerados como elementos informativos. 2. A ausência de impugnação específica a documentos juntados pelo réu confere-lhes presunção de autenticidade, nos termos do art. 411, III, do CPC. 3. A comprovação de contrato assinado e histórico de faturas quitadas confirma a existência de relação jurídica, afastando a alegação de fraude mesmo em contexto de revelia. 4. A negativação com base em dívida comprovada configura exercício regular de direito, não ensejando reparação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 344, 345, 349, 370, 371, 373, II, 411, III; CC, art. 188, I; CPC, art. 98, § 3º e art. 84, §11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8011506-45.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 20.08.2025. TJBA, AI nº 8066780-28.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 23.04.2025. TJBA, Ap nº 8029980-66.2022.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, j. 05.03.2024. TJBA, Ap nº 8140323-32.2022.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 02.07.2020. TJBA, Ap nº 8135647-12.2020.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 27.06.2024. STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2009619/GO, j. 27.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 8064735-82.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante EVERALDINA PINHEIRO DA SILVA OLIVEIRA e como apelada FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, 2025. Presidente MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador(a) de Justiça